Tribunal: STF
Processo: ARE 1207180
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.